Tribunal: TJDFT
Processo: 0736116-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736116-26.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSANE QUEIROZ GALVAO AGRAVADO: JACKSON DOUGLAS COSTA SILVA, FABIANE LUCIA CORTES DA COSTA DECISÃO 1. A terceira embargante agrava da decisão da 11a Vara Cível de Brasília (Proc. 0730507-59.2022.8.07.0001 – id 138179515) que indeferiu a liminar, mantendo a penhora sobre o veículo FIAT/DOBLÔ ADV 1.8 FLEX, ano 2008, modelo 2009, placa HJR-0734, por insuficiência de prova de que o bem foi adquirido exclusivamente pela autora, pois não esclarecida a data de início da união estável com o devedor. Suscita sua ilegitimidade passiva ad causam, pois não é litisconsorte na execução, sendo incabível seu patrimônio ser atingido. Sustenta que se trata de bem incomunicável, pois o adquiriu em 2010, antes do casamento com o devedor (2019), com recursos advindos de renda salarial e que a natureza da dívida (indenização por danos) não se deu em proveito dela nem da atual família. Alega que a união estável com o devedor foi reconhecida em apelação dos embargos de terceiro 0702465-05.2019.8.07.0001 (ac. 1.310.719) apenas para efeito da aquisição em comum de outro veículo – Fiat Toro 2016/2017 –, não para fins de enumerar bens anteriormente adquiridos com seu exclusivo esforço, como no presente caso. Ressalta que o referido acórdão não fez alusão à data de início ou fim da união estável. Requer a tutela de urgência para tornar insubsistente a penhora sobre o veículo e subsidiariamente a suspensão da decisão que deferiu a penhora, até julgamento do AGI. 2. Não constato, em princípio, o fumus boni juris. A embargante não é parte na execução, o que esvazia completamente a alegação sobre a ilegitimidade passiva ad causam, que, de resto, deveria ser alegada na própria execução pela parte supostamente ilegítima. A manutenção ou desconstituição da penhora nela efetuada deve ser avaliada, como está sendo, nos embargos de terceiro. Por outro lado, a própria agravante juntou cópia dos autos dos embargos de terceiro 0702465-05.2019.8.07.0001, opostos em razão da penhora de outro veículo, de cuja inicial constou a seguinte afirmação (id 133744042): “(...). A embargante faz prova inconteste de que é companheira do executado FÁBIO FERNANDES COTA; com quem convive sob o mesmo teto desde o longevo ano de 2005. (...).” Ainda que o objeto daqueles embargos não fosse a declaração, em caráter principaliter da união estável entre ela e o devedor, não se pode ignorar a afirmação feita pela própria agravante, contraditória aos fundamentos apresentados nos autos principais (Proc. 0730507-59.2022.8.07.0001 – id 133742984 – p. 8-9): “(...) O veículo penhorado - agora o único que serve à família - NÃO PODE SER INDICADO À PENHORA neste processo, pois trazido ao casamento (e, antes, à própria União) única e exclusivamente pela embargante, não havendo presumir-se qualquer participação do executado em sua aquisição. (...). Como já denunciado, não havia sequer (há 12 anos) regime de bens entre a embargante e o executado quando da aquisição deste veículo penhorado. Portanto, não há falar-se em comunhão de patrimônio, mas, sim, de bem exclusivo da embargante, trazido por esta desde antes da união do casal e do casamento formal, adquirido mercê de esforço e renda própria. (...).” Ora, se embargante, consoante afirmou, era companheira do devedor desde 2005 e se o veículo foi adquirido em 2010, então, à primeira vista, se trata de bem comunicável (CCB 1.725 c/c 1.660, I), salvo contrato escrito entre eles ou em caso de subrogação de outro preexistente à união/matrimônio (1.659, II), hipóteses sequer mencionadas e muito menos comprovadas. Por outro lado, a alegação de que a dívida não reverteu em proveito da família não inibe a penhora do bem comum, sem prejuízo, todavia, de resguardar-se, quando da arrematação, o valor equivalente à meação da agravante (CPC 843), o que já foi assegurado pelo Juízo a quo. Portanto, as pretensões deduzidas no agravo não merecem provimento, ao menos liminarmente. 3. Indefiro o pedido liminar principal e o subsidiário. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator